Tribunal: TJMT
Processo: 1010907-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010907-39.2020
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN.
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS BARRA BONITA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A JUSTIÇA FEDERAL – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1004668-73.2018.8.11.0037, movida em face de ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS BARRA BONITA, declinou a sua competência para a Justiça Federal julgar o feito.
Em breve síntese, o agravante sustenta que a competência para processamento da demanda já foi discutida nos autos do agravo de instrumento no 1018626-09.2019, sendo definida, ante a relação exclusiva entre particulares, a competência da Justiça Estadual.
Alega ser vedado ao juiz decidir questões já decididas na lide, como, in casu, a competência da justiça estadual para julgar e processar a lide.
Afirma inexistir qualquer pleito da União pugnando pela intervenção na lide, sendo que a simples e eventual manifestação de interesse não conduz ao automático deslocamento da demanda possessória travada entre particulares.
Requer, assim, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo e, no mérito, seja reconhecida a competência da justiça estadual, afastando, consequentemente, o deslocamento da competência para a justiça federal.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida caso seja cumprida, irá remeter o feito à Justiça Federal, o que, invariavelmente causará prejuízos ao agravante, parte autora na ação originária, que, no mínimo, suportará uma tramitação mais demorada do feito.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao considerar que a matéria em debate já foi analisada quando julgado o Agravo de Instrumento no 1007793-63.2019, de minha relatoria. importante destacar que, à época, consignei que as relações tratadas são exclusivamente entre particulares, o que atrai a competência da Justiça Estadual.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo ao recorrente, havendo novo debate acerca da competência do Juízo a quo, por precaução, a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator